Tribunal: TCU
Processo: 028.795/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE - Motivo: conversão da Representação 000.500/2012-7 (AC 1803/2015-TCU-P) - Irregularidades nas contas do Convênio 733665/2010, firmado entre o Incra e o Município de Axixá do Tocantins/TO

Inteiro teor:
Acórdão 3054/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Ruberval Gomes da Silva, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.795/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 002.182/2024-6 (Cobrança Executiva); TC- Processo 000.500/2012-7 (Representação); TC- Processo 000.213/2024-1 (Cobrança Executiva); TC- Processo 000.216/2024-0 (Cobrança Executiva); TC- Processo 000.215/2024-4 (Cobrança Executiva); TC- Processo 000.214/2024-8 (Cobrança Executiva); TC- Processo 006.652/2017-4 (Solicitação) 1.2. Responsáveis: Joventino Pereira da Costa (XXX.726.301-XX); Ruberval Gomes da Silva (XXX.213.741-XX); Ruidiard de Sousa Brito (XXX.103.843-XX); Valdinez Ferreira de Miranda (XXX.238.883-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Axixá do Tocantins/TO. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Sergio Augusto Pereira Lorentino (2418/OAB-TO) e Gustavo Henrique Francisco da Silva Pereira (6943-B/OAB-TO), representando Ruberval Gomes da Silva; Ronan Pinho Nunes Garcia (1956/OAB-TO), representando Morema Construções Pavimentações e Incorporações Ltda; Raimunda de Souza Amorim (60229/OAB-GO) e Valdinez Ferreira de Miranda (500/OAB-TO), representando Joventino Pereira da Costa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Ruberval Gomes da Silva Quitação relativa ao subitem 9.4 do Acórdão 7.202/2022, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 22/11/2022, Ata 40/2022. Data de origem da multa: 22/11/2022 Valor original da multa: R$ 5.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 08/08/2023 R$ 1.000,00 1o/09/2023 R$ 1.000,00 02/10/2023 R$ 1.000,00 1o/11/2023 R$ 1.000,00 1o/12/2023 R$ 1.227,43 18/01/2024 R$ 1,04